Tribunal: STF
Processo: AI 291173
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de Instrumento: traslado deficiente:
falta da cópia da procuração outorgada ao advogado dos agravados
(C.Pr.Civil, art. 544, § 1º).
O fato da procuração ter sido relacionada entre as peças
xerografadas no Tribunal a quo não exime a agravante do dever de
fiscalizar a sua efetiva juntada, já que a ela incumbia o ônus de
apresentar as peças obrigatórias à formação do instrumento.
2. Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão atinente à regularidade de representação do advogado - de
caráter procedimental ordinário, que não viabiliza o RE.